Tribunal: TJMT
Processo: 1060387-91.2019.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1060387-91.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[K. B. M. - CPF: 054.248.702-01 (APELADO), CREA MARCIA FERREIRA DE SOUZA - CPF: 814.192.601-20 (ADVOGADO), ANDREA CRISTINA BRITO - CPF: 012.496.721-39 (APELADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (APELANTE), FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 830.583.201-59 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA CRISTINA BRITO - CPF: 012.496.721-39 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ANA PAULA SIGARINI GARCIA - CPF: 984.409.691-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – PLANO DE SAÚDE – SENTENÇA
EXTRA PETITA
–
RECURSO PROVIDO
.

1-
“O autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É justamente por tal motivo que não é dado ao julgador proferir sentença acima, fora ou aquém daquilo que foi postulado."
(REsp 1.351.005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe de 07/10/2013).

2- No caso, o Autor/Apelado não alegou qualquer negativa da Operadora de plano de saúde ao fornecimento de tratamento convencional e, se a Julgadora entendeu que a Operadora não pode ser compelida a autorizar tratamento que não integra o Rol da ANS (Therasuit e Equoterapia), bem como que não é obrigada a fornecer os medicamentos e insumos solicitados, a conclusão óbvia é a de que não houve negativa indevida e, de conseguinte, não há falar em danos morais indenizáveis, por suposta negativa de cobertura convencional que sequer foi alegada pelo Autor.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N.º 1060387-91.2019.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela
Unimed Cuiabá – Cooperativa de Trabalho Médico
em virtude da sentença proferida pela Juíza da 5.ª Vara Cível da Capital nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização por Danos Morais ajuizada por
K.B.M.
,
representado por sua genitora Andrea Cristina Brito
.

Os pedidos foram parcialmente acolhidos, a Apelante foi compelida a custear todos os tratamentos
convencionais
necessários para o integral restabelecimento da saúde do Apelado, de modo que a decisão que concedeu o pedido de tutela provisória foi retificada nesse ponto.

A Julgadora também condenou a Apelante ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com correção monetária a partir do arbitramento e juros desde o evento danoso, além de arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa.

Inconformada, a Apelante alega que não houve negativa de tratamento convencional, e sim de métodos não constantes do Rol da ANS e daqueles que estavam no prazo de carência por doença preexistente (24 meses).

Insiste que jamais negou autorização dos procedimentos convencionais, e que a Ação foi promovida no intuito de compeli-la à autorização de vários medicamentos, insumos e tratamentos por métodos não abrangidos pelo Rol da ANS.

Na visão da Apelante, o Julgador acolheu parcialmente os pedidos com base em suposta negativa de tratamento convencional, que não ocorreu.

Assevera que sequer houve pretensão resistida quanto aos tratamentos convencionais e ressalta que o Recorrido trouxe provas apenas da negativa da fisioterapia pelos métodos Bobath e Therasuit, a primeira negada em virtude da carência contratual e a segunda por não ser convencional e não estar inserida no rol da ANS.

Alega que, inexistindo qualquer negativa de liberação dos tratamentos convencionais, os pedidos devem ser julgados improcedentes.

Subsidiariamente, pugna pela redução da verba indenizatória, e que os honorários advocatícios sejam fixados com base no valor da condenação e rateados, pois ocorreu sucumbência recíproca.

Contrarrazões no Id. 102843493.

O Parecer da Procuradoria Geral de Justiça é pelo desprovimento do Recurso (Id. 111193469).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida, é pertinente lembrar que
“o autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É justamente por tal motivo que não é dado ao julgador proferir sentença acima, fora ou aquém daquilo que foi postulado."
(REsp 1.351.005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe de 07/10/2013).

Na hipótese, quando ajuizou a demanda, o Apelado alegou que foi diagnosticado com quadro de atraso global grave no desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, por quadro de malformação cerebral – holoprosencefalia.

Aduziu que aderiu ao contrato de plano de saúde em 14/09/2017, e que o médico neuropediatra e demais profissionais que o acompanham solicitaram, com urgência, os seguintes tratamentos,
in verbis
:

1) Fonoaudiologia – no mínimo 3x na semana, de 1 hora cada – com terapias para auxílio no desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de deglutição.

2) Fisioterapia motora – no mínimo 3x na semana, de 1 hora cada – de reabilitação neurológica e bobbath – para auxílio no desenvolvimento motor.

3) Terapia ocupacional – no mínimo 1x na semana, de 1 hora cada – para desenvolvimento de habilidades motoras.

No Relatório Médico ainda consta a informação de que o Apelado não deambula independentemente e não é capaz de realizar atividades básicas da vida diária sem auxílio, bem como que faz uso de fralda infantil (180 fraldas ao mês); faz acompanhamento com nutricionista e ingere fórmulas lácteas (Fortine e Neslac Confort – 16 latas de cada fórmula ao mês), além de fazer uso do medicamento baclofeno 10mg – 03 comprimidos ao dia, que corresponde a 90 (noventa) comprimidos ao mês.

Argumentou que, de posse do documento médico, solicitou a liberação dos tratamentos; contudo, a Unimed Cuiabá negou a cobertura aos argumentos de que a
fisioterapia pelo método Therasuit
não consta do Rol de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde e/ou no contrato firmado entre as partes, e a
fisioterapia pelo método Bobath
estava no período de carência contratual por preexistência.

Aduziu que passou a apresentar inúmeras crises convulsivas, broncoaspirações e infecções respiratórias frequentes, com agravamento do seu quadro de saúde, de modo que era imprescindível o fornecimento dos tratamentos e medicamentos com urgência, pois não conseguia se alimentar e ganhar peso.

Seguiu alegando que não tem condições financeiras de arcar com os gastos, motivo pelo qual solicitou o custeio, pela Unimed Cuiabá, dos tratamentos, exames, além das medicações e das fraldas e, diante da negativa, promoveu o feito, formulou pedido de antecipação da tutela jurisdicional e, no mérito, requereu a condenação da Unimed Cuiabá para fornecer:

Medicamentos:

a) Desloratadina DAR 3,5 ml;

b) Kaloba;

c) Montelair 4 mg sache;

d) Caceos kids;

e) AIDE 3;

f) Baclofeno 10mg/ml, 90 comprimidos por mês;

Além disso, pediu o fornecimento de fraldas descartáveis infantis, da marca Huggies no tamanho G, com uso de 06 (seis) fraldas ao dia, total de 180 fraldas por mês; da Formula láctea hipercalórica – Fortini (sem sabor) 04 latas por semana, 16 latas por mês; Formula láctea Neslac Confor, 04 latas por semana, 16 latas por mês; e Espessante de alimentos Resourse, 04 latas por semana, 16 latas por mês.

Também pugnou para que a Operadora do plano de saúde fosse compelida a autorizar:

a) Tratamento de fisioterapia Método Therasuit;

b) Tratamento de fisioterapia Método Bobath;

c) Fonoaudiologia com eletroterapia, loresterini e bandagens;

d) Estimulação visual precoce;

e) Nefrologia;

f) Equoterapia.

E, ainda, pediu que a Unimed fosse condenada a fornecer
“tudo que se fizer necessário para bom atendimento do menor em casa, nos exatos termos da prescrição médica”
, e ao pagamento de indenização por dano moral em quantia não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O pedido liminar foi parcialmente acolhido.

A Juíza
a quo
indeferiu o pedido no que tange aos medicamentos e insumos, e deferiu os tratamentos. Determinou a liberação de forma individual, contínua e por tempo indeterminado, de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na Contestação, a Unimed suscitou preliminar de falta de interesse de agir no que tange à autorização do tratamento de estimulação visual precoce e fonoterapia, pois não foi negado, mas autorizado antes mesmo da propositura da demanda.

Quanto à fisioterapia pelo método Bobath, argumentou que a negativa não foi motivada por falta de cobertura e sim porque estava no prazo de carência por doença pré-existente (24 meses), ressalvando que na solicitação médica não há indicação de urgência ou emergência para afastar a carência contratual.

Em relação à fisioterapia pelo método Therasuit e a Equoterapia, a Requerida/Apelante alegou que não estão previstos no Rol da ANS, de modo que não é obrigada a custeá-los.

Ressaltou que disponibiliza aos seus usuários a Terapia Ocupacional pelo
método tradicional (convencional)
, cuja previsão de cobertura se encontra normatizada no Anexo II, da RN nº 428 da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ou seja, alegou que diante da inexistência de prova científica que evidencie a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit e equoterapia, em prejuízo aos métodos de terapia convencionais,
os quais a Requerida não se nega a fornecer
, não há falar na obrigatoriedade da cobertura de tratamento com metodologia alternativa, realizado por profissionais não credenciados.

No que tange ao acompanhamento com Nefrologista, alegou que o Apelado sequer solicitou esse tratamento no sistema da Operadora, de modo que não houve negativa. Ressaltando que não haveria motivo para negar a cobertura, pois há diversos profissionais cooperados que atendem esta especialidade.

Insurgiu-se quanto aos pedidos de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e de indenização por dano moral.

Na sentença, a Julgadora rejeitou a preliminar de falta de interesse recursal porque, no seu entender, embora a Unimed Cuiabá tenha alegado que não houve negativa no fornecimento de estimulação visual precoce e fonotarapia, o Autor/Apelado solicitou outros tratamentos e, dessa forma, não há falar em interesse de agir,
“pois o Poder Judiciário, inevitavelmente, vai agir para dirimir todas as controvérsias.”

No mérito, a Juíza concluiu que a Unimed Cuiabá
“trouxe aos autos elemento de convicção suficiente que importa na modificação das pretensões vestibulares, cumprindo, deste modo, o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do CPC.”

Registrou, ainda, que
“a operadora do plano de saúde não tem a obrigação de promover tratamento experimental e não convencional, o que, consequentemente, promove a limitação da tutela jurisdicional pretendida, sendo medida impositiva a condenação da requerida somente quanto à cobertura dos tratamentos convencionais já inclusos no rol da ANS pelos profissionais disponíveis e credenciados junto à operadora requerida.”

Consignou que a negativa da Unimed Cuiabá em autorizar os
tratamentos convencionais
é equivocada.

No que tange ao fornecimento dos medicamentos de uso contínuo, insumos e suplementos alimentares, entendeu que não há como impor à Operadora do plano de saúde a obrigação de custeá-los por ausência de previsão legal nesse sentido.

Entretanto, condenou a Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização por dano moral, porque a Requerida/Apelante
“não autorizou o tratamento vindicado pela parte autora extrajudicialmente”.

Por fim, condenou a Unimed a custear os tratamentos
convencionais
necessários ao integral restabelecimento da saúde do Autor/Requerido, retificando a decisão liminar nesse ponto; ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Expostos os fatos, está evidente o equívoco da sentença, pois o Autor/Apelado não alegou qualquer negativa da Unimed Cuiabá ao fornecimento de tratamento convencional. A sentença é
extra petita
.

Aliás, na própria Contestação, a Apelante assentou que não se nega à cobertura por método convencional.

Assim, se a Julgadora entendeu que a Apelante não pode ser compelida a autorizar tratamento que não integra o Rol da ANS (Therasuit e Equoterapia), bem como que não é obrigada a fornecer os medicamentos e insumos solicitados, a conclusão óbvia é a de que não houve negativa indevida e, de conseguinte, não há falar em danos morais indenizáveis.

Em relação à negativa de fisioterapia pelo método Bobath em virtude da carência contratual, a Juíza consignou
“que o assunto se encontra resolvido”
, porque quando foi deferido o pedido liminar, o prazo de carência já havia se escoado.

De fato, quando analisado o pedido liminar em 17/12/2019, o período de carência contratual de 24 (vinte e quatro) meses para doenças preexistentes não estava mais em vigor, pois findou em 17/11/2019. Todavia, quando o Apelado solicitou a cobertura desse tratamento, a cláusula contratual que trata da carência para os procedimentos de alta complexidade relacionados às moléstias da criança estava em vigor, motivo pelo qual deve ser considerada lídima a recusa administrativa da Apelante, já que não há prova de que se tratava de urgência ou emergência.

Com essas considerações, é imperiosa a reforma da sentença, pois o entendimento da Juíza quanto à controvérsia, inexoravelmente, leva à improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, julgo improcedentes os pedidos iniciais e condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

P A R E C E R (ORAL)

EXMO. SR. DR. EZEQUIEL BORGES DE CAMPOS (PROCURADOR DE JUSTIÇA)

Senhora Presidente:

Retifico parcialmente o parecer escrito para que fique em consonância com os entendimentos já externados anteriormente, da recusa da cobertura de parcelas no tratamento específico pela operadora, o que, por si só, não resulta em dano moral.

Por estas razoes, altero em parte o parecer, para que o recurso seja parcialmente provido, apenas para afastar da sentença a condenação da apelante em danos morais.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o acerto ou desacerto da sentença recorrida, é pertinente lembrar que
“o autor fixa os limites da lide e da causa de pedir na petição inicial, cabendo ao juiz decidir de acordo com esse limite. É justamente por tal motivo que não é dado ao julgador proferir sentença acima, fora ou aquém daquilo que foi postulado."
(REsp 1.351.005/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 1º/10/2013, DJe de 07/10/2013).

Na hipótese, quando ajuizou a demanda, o Apelado alegou que foi diagnosticado com quadro de atraso global grave no desenvolvimento, distúrbio de deglutição, microcefalia e epilepsia de difícil controle, por quadro de malformação cerebral – holoprosencefalia.

Aduziu que aderiu ao contrato de plano de saúde em 14/09/2017, e que o médico neuropediatra e demais profissionais que o acompanham solicitaram, com urgência, os seguintes tratamentos,
in verbis
:

1) Fonoaudiologia – no mínimo 3x na semana, de 1 hora cada – com terapias para auxílio no desenvolvimento de linguagem e desenvolvimento de deglutição.

2) Fisioterapia motora – no mínimo 3x na semana, de 1 hora cada – de reabilitação neurológica e bobbath – para auxílio no desenvolvimento motor.

3) Terapia ocupacional – no mínimo 1x na semana, de 1 hora cada – para desenvolvimento de habilidades motoras.

No Relatório Médico ainda consta a informação de que o Apelado não deambula independentemente e não é capaz de realizar atividades básicas da vida diária sem auxílio, bem como que faz uso de fralda infantil (180 fraldas ao mês); faz acompanhamento com nutricionista e ingere fórmulas lácteas (Fortine e Neslac Confort – 16 latas de cada fórmula ao mês), além de fazer uso do medicamento baclofeno 10mg – 03 comprimidos ao dia, que corresponde a 90 (noventa) comprimidos ao mês.

Argumentou que, de posse do documento médico, solicitou a liberação dos tratamentos; contudo, a Unimed Cuiabá negou a cobertura aos argumentos de que a
fisioterapia pelo método Therasuit
não consta do Rol de coberturas obrigatórias pelos planos de saúde e/ou no contrato firmado entre as partes, e a
fisioterapia pelo método Bobath
estava no período de carência contratual por preexistência.

Aduziu que passou a apresentar inúmeras crises convulsivas, broncoaspirações e infecções respiratórias frequentes, com agravamento do seu quadro de saúde, de modo que era imprescindível o fornecimento dos tratamentos e medicamentos com urgência, pois não conseguia se alimentar e ganhar peso.

Seguiu alegando que não tem condições financeiras de arcar com os gastos, motivo pelo qual solicitou o custeio, pela Unimed Cuiabá, dos tratamentos, exames, além das medicações e das fraldas e, diante da negativa, promoveu o feito, formulou pedido de antecipação da tutela jurisdicional e, no mérito, requereu a condenação da Unimed Cuiabá para fornecer:

Medicamentos:

a) Desloratadina DAR 3,5 ml;

b) Kaloba;

c) Montelair 4 mg sache;

d) Caceos kids;

e) AIDE 3;

f) Baclofeno 10mg/ml, 90 comprimidos por mês;

Além disso, pediu o fornecimento de fraldas descartáveis infantis, da marca Huggies no tamanho G, com uso de 06 (seis) fraldas ao dia, total de 180 fraldas por mês; da Formula láctea hipercalórica – Fortini (sem sabor) 04 latas por semana, 16 latas por mês; Formula láctea Neslac Confor, 04 latas por semana, 16 latas por mês; e Espessante de alimentos Resourse, 04 latas por semana, 16 latas por mês.

Também pugnou para que a Operadora do plano de saúde fosse compelida a autorizar:

a) Tratamento de fisioterapia Método Therasuit;

b) Tratamento de fisioterapia Método Bobath;

c) Fonoaudiologia com eletroterapia, loresterini e bandagens;

d) Estimulação visual precoce;

e) Nefrologia;

f) Equoterapia.

E, ainda, pediu que a Unimed fosse condenada a fornecer
“tudo que se fizer necessário para bom atendimento do menor em casa, nos exatos termos da prescrição médica”
, e ao pagamento de indenização por dano moral em quantia não inferior a R$ 40.000,00 (quarenta mil reais).

O pedido liminar foi parcialmente acolhido. A Juíza
a quo
indeferiu o pedido no que tange aos medicamentos e insumos, e deferiu os tratamentos. Determinou a liberação de forma individual, contínua e por tempo indeterminado, de acordo com as prescrições médicas e avaliações acostadas aos autos, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (um mil reais).

Na Contestação, a Unimed suscitou preliminar de falta de interesse de agir no que tange à autorização do tratamento de estimulação visual precoce e fonoterapia, pois não foi negado, mas autorizado antes mesmo da propositura da demanda.

Quanto à fisioterapia pelo método Bobath, argumentou que a negativa não foi motivada por falta de cobertura e sim porque estava no prazo de carência por doença pré-existente (24 meses), ressalvando que na solicitação médica não há indicação de urgência ou emergência para afastar a carência contratual.

Em relação à fisioterapia pelo método Therasuit e a Equoterapia, a Requerida/Apelante alegou que não estão previstos no Rol da ANS, de modo que não é obrigada a custeá-los.

Ressaltou que disponibiliza aos seus usuários a Terapia Ocupacional pelo
método tradicional (convencional)
, cuja previsão de cobertura se encontra normatizada no Anexo II, da RN nº 428 da Agência Nacional de Saúde – ANS.

Ou seja, alegou que diante da inexistência de prova científica que evidencie a superioridade da fisioterapia pelo método Therasuit e equoterapia, em prejuízo aos métodos de terapia convencionais,
os quais a Requerida não se nega a fornecer
, não há falar na obrigatoriedade da cobertura de tratamento com metodologia alternativa, realizado por profissionais não credenciados.

No que tange ao acompanhamento com Nefrologista, alegou que o Apelado sequer solicitou esse tratamento no sistema da Operadora, de modo que não houve negativa. Ressaltando que não haveria motivo para negar a cobertura, pois há diversos profissionais cooperados que atendem esta especialidade.

Insurgiu-se quanto aos pedidos de fornecimento de medicamentos de uso domiciliar e de indenização por dano moral.

Na sentença, a Julgadora rejeitou a preliminar de falta de interesse recursal porque, no seu entender, embora a Unimed Cuiabá tenha alegado que não houve negativa no fornecimento de estimulação visual precoce e fonotarapia, o Autor/Apelado solicitou outros tratamentos e, dessa forma, não há falar em interesse de agir,
“pois o Poder Judiciário, inevitavelmente, vai agir para dirimir todas as controvérsias.”

No mérito, a Juíza concluiu que a Unimed Cuiabá
“trouxe aos autos elemento de convicção suficiente que importa na modificação das pretensões vestibulares, cumprindo, deste modo, o ônus imposto pelo art. 373, inciso II do CPC.”

Registrou, ainda, que
“a operadora do plano de saúde não tem a obrigação de promover tratamento experimental e não convencional, o que, consequentemente, promove a limitação da tutela jurisdicional pretendida, sendo medida impositiva a condenação da requerida somente quanto à cobertura dos tratamentos convencionais já inclusos no rol da ANS pelos profissionais disponíveis e credenciados junto à operadora requerida.”

Consignou que a negativa da Unimed Cuiabá em autorizar os
tratamentos convencionais
é equivocada.

No que tange ao fornecimento dos medicamentos de uso contínuo, insumos e suplementos alimentares, entendeu que não há como impor à Operadora do plano de saúde a obrigação de custeá-los por ausência de previsão legal nesse sentido.

Entretanto, condenou a Unimed Cuiabá ao pagamento de indenização por dano moral, porque a Requerida/Apelante
“não autorizou o tratamento vindicado pela parte autora extrajudicialmente”.

Por fim, condenou a Unimed a custear os tratamentos
convencionais
necessários ao integral restabelecimento da saúde do Autor/Requerido, retificando a decisão liminar nesse ponto; ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), e a arcar com as custas, despesas processuais e honorários advocatícios.

Expostos os fatos, está evidente o equívoco da sentença, pois o Autor/Apelado não alegou qualquer negativa da Unimed Cuiabá ao fornecimento de tratamento convencional. A sentença é
extra petita
.

Aliás, na própria Contestação, a Apelante assentou que não se nega à cobertura por método convencional.

Assim, se a Julgadora entendeu que a Apelante não pode ser compelida a autorizar tratamento que não integra o Rol da ANS (Therasuit e Equoterapia), bem como que não é obrigada a fornecer os medicamentos e insumos solicitados, a conclusão óbvia é a de que não houve negativa indevida e, de conseguinte, não há falar em danos morais indenizáveis.

Em relação à negativa de fisioterapia pelo método Bobath em virtude da carência contratual, a Juíza consignou
“que o assunto se encontra resolvido”
, porque quando foi deferido o pedido liminar, o prazo de carência já havia se escoado.

De fato, quando analisado o pedido liminar em 17/12/2019, o período de carência contratual de 24 (vinte e quatro) meses para doenças preexistentes não estava mais em vigor, pois findou em 17/11/2019. Todavia, quando o Apelado solicitou a cobertura desse tratamento, a cláusula contratual que trata da carência para os procedimentos de alta complexidade relacionados às moléstias da criança estava em vigor, motivo pelo qual deve ser considerada lídima a recusa administrativa da Apelante, já que não há prova de que se tratava de urgência ou emergência.

Com essas considerações, é imperiosa a reforma da sentença, pois o entendimento da Juíza quanto à controvérsia, inexoravelmente, leva à improcedência dos pedidos autorais.

Diante do exposto,
dou provimento ao Recurso
, julgo improcedentes os pedidos iniciais e condeno o Autor/Apelado ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 12% (doze por cento) do valor da causa, com observância da regra do artigo 98, § 3.º, do CPC, porque é beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO (1ª VOGAL)

Acompanho o voto da Relatora.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (2º VOGAL – CONVOCADO)

Acompanho o voto da Relatora.

EM 09 DE FEVEREIRO DE 2022:

POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/02/2022